Tribunal: CARF
Processo: 11080.738284/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738284/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.402 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Uma vez homologada a compensação declarada, cancela-se a multa isolada
originalmente exigida com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e
Relator). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, substituída pela Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a anulação do auto de infração, aduzindo
sua inexigibilidade enquanto pendente decisão definitiva no processo da compensação, cujo
crédito deveria ser reconhecido em razão da apresentação da DCTF retificadora anteriormente à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738284/2018-11
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738284/2018-11

prolação do despacho decisório, e a ausência da hipótese material para a aplicação da multa
isolada.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, considerando que a multa isolada
decorria da não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e
independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, dado inexistir na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.
Destacou o julgador de piso que, “suspensa a exigibilidade dos débitos
compensados, por conta da interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa, conforme
previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.” (fl. 60).
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2019 (e-fl. 65), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2019 (e-fl. 66) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
Em 25 de setembro de 2020, por meio da Resolução no 3201-002.770, esta turma
ordinária, por unanimidade de votos, sobrestou o julgamento deste processo na Unidade
Preparadora até decisão definitiva no processo administrativo no 10680.910615/2015-82.
Em 1o de junho de 2021, a repartição de origem retornou a este CARF o presente
processo com o despacho decisório no 568/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, de 31 de
maio de 2021, proferido no processo da compensação, em que a autoridade administrativa de
origem assim decidiu:
Assunto: Declaração de Compensação
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO A MAIOR A TÍTULO DE PIS.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados
pela RFB, passível de restituição, poderá utilizá-lo em declaração de compensação.
Compensação Homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738284/2018-11

Após o sobrestamento dos presentes autos até decisão definitiva no processo da
compensação, a autoridade administrativa juntou a estes o despacho decisório no 568/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, de 31 de maio de 2021, proferido no referido processo no
10680.910615/2015-82, em que se atestou a comprovação do crédito pleiteado e se homologou
integralmente a compensação declarada.
Merece registro o seguinte trecho do referido despacho decisório:
13. A DCTF tem o condão de o contribuinte confessar o débito à Receita Federal.
Observando o quadro acima, verifica-se que foi declarado R$ 1.215.600,83 de PIS para
outubro de 2012 em 22/09/2015 na DCTF retificadora e ativa e que este valor é o
mesmo que foi informado nos DACONs apresentados, que, repisa-se, é a declaração na
qual é mostrada toda a base de cálculo para se apurar o PIS. Assim, constata-se haver
uma concordância nestas 2 obrigações acessórias, e, consequentemente, ao ter sido
pago R$ 1.320.921,89 pelo sujeito passivo, conclui-se que a empresa faz jus ao
direito creditório pleiteado no valor de R$ 105.321,06. Observando a utilização
deste pagamento, se constata que R$ 105.321,03 está reservado para a DCOMP em
análise.
14. Destarte, considerando as determinações contidas no Acórdão no 3201-007.301 - 3a
Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 25/09/2020, e os demais
elementos de fato e direito constante deste processo, conclui-se que parcela (R$
105.321,03) do valor de R$ 1.320.921,80, arrecadado em 23/11/2012, com as
características do PIS, pode ser utilizado como crédito em declaração de compensação.
15. Doravante, passamos ao cruzamento do valor disponível para restituição com o
débito declarado à compensação na Declaração de Compensação – DCOMP relacionada
em epígrafe. Essa DCOMP teve seus débitos cadastrados nos processos de cobrança
10880- 951279/2015-71, 10865.902880/2015-29 e 10840.902619/2015-15.
16. Utilizando o Sistema de Apoio Operacional - SAPO, fls. 195 e 196, constatamos
que, consideradas as datas de valoração previstas na legislação tributária, o crédito
reconhecido foi suficiente para extinguir o tributo levado à compensação (...)
Decisão
17. Diante do exposto, reconheço o crédito de R$ 105.321,03 e declaro
HOMOLOGADA a DCOMP no 12961.95643.201014.1.3.04-3358, tratada no presente
processo.
Nesse sentido, tendo sido homologada a compensação no bojo do processo
administrativo no 10680.910615/2015-82, a multa isolada exigida nestes autos, com base no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996,1 deve ser cancelada.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.402 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738284/2018-11

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital